Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738472-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por A.F. dos Santos Maeda Serviços Automotivos - ME contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas exigido pelo autor, ora agravante, mas deixou de condenar o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (autos de no 0709794-34.2020.8.07.0001, ID no 107465544, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO